Tribunal: TJMT
Processo: 0000953-93.2018.8.11.0084
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000953-93.2018.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), QUISI ELETICIA KOCHEMBORGER FERREIRA - CPF: 033.984.911-89 (APELANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA - CPF: 430.016.371-53 (APELANTE), MARIA FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA - CPF: 430.016.371-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADE POR AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL AFASTADAS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DECLARADA NULA.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos à
A
ção monitória.

II. Questão em discussão

2.Há cinco questões em discussão:

(i) concessão da justiça gratuita;

(
ii
) reconhecimento de prescrição intercorrente;

(
iii
) exigência da via original da Cédula Rural Pignoratícia;

(
iv
) validade da cláusula de vencimento antecipado sem prévia notificação;

(v) legalidade da cláusula de comissão de permanência e da taxa de juros remuneratórios pactuada.

III. Razões de decidir

3.Defere-se o benefício da justiça gratuita, diante da comprovada hipossuficiência da recorrente, conforme
arts
. 98 e 99 do CPC.

4.Afasta-se a prescrição intercorrente, pois a demora na citação decorreu de entraves imputáveis ao Poder Judiciário, aplicando-se a Súmula nº 106 do STJ.

5.Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência do título original, sendo suficiente a apresentação de cópia idônea da Cédula Rural Pignoratícia, ausente qualquer indício de circulação ou endosso, em conformidade com o art. 700 do CPC e a jurisprudência do STJ.

6.Reconhece-se a validade da cláusula de vencimento antecipado, cuja eficácia decorre diretamente do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967, independentemente de notificação prévia, bastando o inadimplemento de qualquer obrigação.

7.Afasta-se a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, que foram fixados em 2% ao ano, patamar inferior ao limite máximo de 12% ao ano, adotado na ausência de regulação específica pelo Conselho Monetário Nacional.

8.Declara-se nula a cláusula de comissão de permanência, tanto por vedação expressa no art. 5º,
p.u
., do Decreto-Lei nº 167/1967, quanto pela sua natureza cumulativa com outros encargos, contrariando as Súmulas nº 30, 296 e 472 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.A cláusula de vencimento antecipado inserida em Cédula Rural Pignoratícia é válida, produzindo efeitos independentemente de notificação prévia, desde que caracterizado o inadimplemento, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967.

2.A apresentação de cópia da cédula, desacompanhada do título original, é suficiente para instruir ação monitória, quando não há prova de circulação ou endosso.

3.É nula a cláusula de comissão de permanência em Cédula de Crédito Rural, por violação ao art. 5º,
p.u
., do Decreto-Lei nº 167/1967, bem como às Súmulas nº 30, 296 e 472 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, e 98; CPC,
arts
. 98, 99, §7º, e 700; Decreto-Lei nº 167/1967,
arts
. 5º,
p.u
., e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 106; STJ, Súmulas nº 30, 296 e 472; STJ, REsp nº 2.027.862/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 14/03/2023; TJMT,
ApC
nº 1000236-45.2024.8.11.0087, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto
por
Quisi

Eleticia

Kochemborger
Ferreira
contra a sentença que julgou improcedentes os
Embargos
monitórios opostos
n
a Ação Monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A., promovida com base na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00289-6, no valor de R$
.
107.271,71.

A apelante
sus
cita
, em preliminar,
(i)
a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que decorreu prazo superior a três anos entre a propositura da ação e a citação válida
; e, (
ii
)
a nulidade do feito pela ausência de juntada da via original da Cédula Rural Pignoratícia
que
,
por possuir natureza cambial, com circulação por endosso, exig
e
a apresentação do título físico.

No mérito, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, em razão de sua hipossuficiência técnica e econômica frente à instituição financeira
e i
mpugna

a validade da cláusula de vencimento antecipado sem prévia notificação, afirmando que tal disposição é abusiva.

Aduz a ilegalidade na cobrança cumulada de comissão de permanência, juros de mora e multa contratual
e a
abusividade dos juros remuneratórios, requerendo sua limitação ao patamar máximo de 12% ao ano
. Requer
a concessão dos benefícios da gratuidade da
J
ustiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência
e o provimento do recurso para
reconhecer a prescrição intercorrente, anular a ação monitória por ausência dos títulos originais, revisar os encargos financeiros e inverter a sucumbência
.

(id.
260289670
).

O apelado
BANCO DO BRASIL
AS, em c
ontrarrazões
, pugna pelo indeferimento dos benefícios da Justiça gratuita, pela rejeição das preliminares e
manutenção da
sentença
(id.
260289672
)
.

Oportunizada à apelante a comprovar sua hipossuficiência (id.
278278857
), aportou petição e documentos no id.
279385356
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar
a
ocorrência de prescrição intercorrente,
a
ausência do título original
e

a
legalidade dos juros remuneratórios, da cláusula de vencimento antecipado e da cláusula de comissão de permanência, bem como à possibilidade de concessão da
J
ustiça gratuita
à apelante
.

VOTO - PRELIMINARES

1. Da justiça gratuita

Pretende a apelante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

As provas
trazid
as pela apelante
– a exemplo d
a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (
CadÚnico
– Id. 279385368
),

dos
extratos bancários
(ids. 279385361, 279385363, 279385365)
e
da
Carteira de Trabalho (id
. 279385366)
,
evidenciam
sua
condição de hipossuficiência
financeira
,
suficiente para justificar a
concessão da gratuidade da justiça.

Com efeito, as movimentações bancárias revelam valores reduzidos, sem qualquer indicativo de capacidade financeira significativa, denotando renda limitada e ausência de patrimônio relevante. Embora atualmente possua vínculo empregatício formal, tal relação é recente, firmada em abril de 2025, sob contrato por prazo determinado e sem garantia de estabilidade, circunstância que, por si só, não elide a situação de vulnerabilidade econômica constatada ao longo da tramitação do feito.

Assim, atento
ao disposto nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil,
deve ser
conced
ido
o benefício da
J
ustiça gratuita
à apelante,
exclusivamente para a fase recursal, nos termos do artigo 99, §7º, do CPC, ressalvada, ainda, a possibilidade de revogação, caso sobrevenha alteração da situação econômica da parte.

Assim
,
DEFIRO
os benefícios da Justiça gratuita à apelante. Anote-se.

2. Da prescrição intercorrente

A

apelante
suscit
a
a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que transcorreu mais de 7 anos entre o ajuizamento da presente ação e a citação da parte requerida, não havendo nos autos
ato que importe a
suspensão do prazo prescricional.

D
iferentemente da prescrição ordinária, que se opera diante da inércia do autor no ajuizamento da ação, a prescrição intercorrente é aquela que se dará após a citação da parte requerida.

De acordo com os elementos constantes nos autos, a petição inicial foi protocolada em 18/06/2018 (Id. 260288677, fl. 1), tendo o juízo proferido despacho de recebimento da inicial em 20/07/2018, ocasião em que foi determinada a citação da parte demandada (Id. 260288677, fl. 61).

Na sequência, foi expedido mandado de citação em 24/08/2018 (Id. 260288677, fl. 62),
que,
inclusive, consta nos autos o comprovante de pagamento das diligências necessárias (Id. 260288677, fl. 69).

Ocorre que, não obstante a adoção das providências cabíveis por parte do credor, o mandado expedido permaneceu sem cumprimento
por período superior a
3 (
três
)
anos, desde sua expedição em 24/08/2018 (I
d.
260288677, fl. 62),
o que motivou, posteriormente, o juízo a determinar, em 20/05/2022, o “
imediato cumprimento pelo oficial de justiça do mandado expedido neste feito, sob pena de responsabilização
”, destacando expressamente que o mandado estava pendente desde 24/08/2018 (Id. 260288679, fl. 1).

Ressalte-se que a parte autora efetuou regularmente o pagamento das diligências necessárias ao cumprimento do mandado, conforme se verifica no I
d
260288677, fl. 69, razão pela qual a mora processual não pode ser atribuída à sua inércia, mas sim a entraves operacionais imputáveis ao próprio serviço judiciário.

Esse panorama evidencia que a demora no cumprimento da diligência de citação decorreu de circunstâncias inerentes à atuação do aparato judicial, e não de inércia ou desídia da parte autora, que, após promover regularmente os atos que lhe competiam, ficou à mercê da atuação do serviço judiciário.

Assim, como a demora no cumprimento do mandado decorreu de falha do Judiciário, e não da parte autora,
não há como reconhecer
a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula nº 106 do STJ.

Nesse sentido:

[...]
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
. [...]. Súmula n°106 do Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. ATRASO PROCESSUAL DECORRENTE DA MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...] O exame dos autos demonstra que o exequente adotou medidas contínuas para localizar o devedor, incluindo solicitações de consulta a sistemas públicos, pagamentos de diligências de oficiais de justiça e requerimentos de citação por edital. A paralisação do feito decorreu da morosidade na tramitação processual e na análise dos pedidos formulados pelo exequente, não podendo ser atribuída à sua desídia. Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, que dispõe que “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. [...] (N.U 1000835-20.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Desta feita,
REJEITO
a pre
judicial de mérito
suscitada
.

3. Da nulidade pela ausência d
o original d
a Cédula Rural Original

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é cabível quando fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que evidencie, ainda que indiretamente, a existência de obrigação líquida, certa e exigível.

No caso em exame, a instituição financeira instruiu a petição inicial com cópia integral da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00289-6
(id.
260288677
, fls. 35/43)
, firmada pela devedora
Quisi

Eleticia

Kochemborger
Ferreira e pela avalista Maria Francisca Fernandes de Sousa, documento este que se encontra devidamente registrado no 1º Serviço Notarial e Registral de Apiacás-MT, com reconhecimento de firma, descrição detalhada das condições financeiras do ajuste, das garantias constituídas e da forma de pagamento do débito.

Os documentos também evidenciam, de forma clara, a destinação dos recursos, a estrutura do financiamento, as garantias pactuadas (inclusive penhor de animais e imóvel rural) e o inadimplemento da obrigação, devidamente demonstrado por meio do demonstrativo de conta vinculada, que retrata a evolução do saldo devedor até a data do ajuizamento.

Dessa forma, verific
o
que a demanda foi instruída com prova escrita idônea e suficiente, apta a configurar a hipótese legal prevista no art. 700 do CPC, sendo, portanto, dispensável a apresentação da via original do título.

O
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

tem entendimento de
que, mesmo os títulos sujeitos à circulação podem instruir ação monitória com mera cópia, desde que não haja prova de endosso ou efetiva negociação da cártula, hipótese que não se verifica no presente caso
.

Vejamos
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO.

AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO. SIMPLES CÓPIA DO DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO SUJEITO À CIRCULAÇÃO. INSTRUÇÃO COM CÓPIA. POSSIBILIDADE. 1- Recursos especiais interposto em 30/5/2021 e conclusos ao gabinete em 30/9/2022.2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório; e c) na
hipótese de procedimento monitório lastreado em título de crédito sujeito à circulação, é imprescindível a apresentação da via original do título.

3- Na hip
ó
tese em exame deve de ser afastada a exist
ê
ncia de omiss
ã
o no ac
ó
rd
ã
o recorrido, pois a mat
é
ria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apela
çã
o, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente.

4- Esta Corte Superior perfilha o

entendimento de que "a prova h
á
bil a instruir a a
çã
o monit
ó
ria, isto
é
, apta a ensejar a determina
çã
o da expedi
çã
o do mandado monit
ó
rio - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a exist
ê
ncia da obriga
çã
o, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convic
çã
o do juiz acerca do direito alegado, n
ã
o sendo necess
á
rio prova robusta, estreme de d
ú
vida, mas sim documento id
ô
neo que permita ju
í
zo de probabilidade do direito afirmado pelo autor" (

REsp

n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016,

DJe

de 11/11/2016).

5- Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito.

[...]
”.(STJ -REsp: 2027862 DF 2022/0296313-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023, sem destaque no original)

Esta Câmara já decidiu no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – VIA ORIGINAL NÃO ANEXADA AOS AUTOS – DESNECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.
A cópia da cédula de crédito rural é prova suficiente para instruir a petição inicial da ação monitória, sendo desnecessária a juntada do documento original
.

(N.U 1023895-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
publicado

no DJE 04/10/2024)

A apresentação da cédula, acompanhada dos extratos de evolução da dívida e da memória de cálculo, gera presunção relativa da existência do crédito, incumbindo ao devedor trazer elementos concretos e específicos capazes de afastá-la, o que, no caso, não ocorreu.

A defesa limitou-se à alegação genérica de nulidade pela ausência do título original, sem apresentar qualquer elemento que indicasse pagamento, circulação da cártula ou extinção da obrigação, tampouco impugnou a autenticidade dos documentos acostados.

Por tais razões,
REJEITO

referida
preliminar.

4.Mérito

Superadas as preliminares, passo à análise d
a controvérsia recursal
.

4. 1
Da cl
á
usula de vencimento antecipado

Nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/67, aplicável às Cédulas de Crédito Rural, o inadimplemento de qualquer obrigação contratual ou legal pelo emitente ou pelo terceiro garantidor implica, de pleno direito, no vencimento antecipado da totalidade da dívida, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.

“Art. 11. Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.

Parágrafo único. Verificado o inadimplemento, poderá ainda o credor considerar vencidos antecipadamente todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente e dos quais seja credor.”

A cláusula contratual expressamente pactuada entre as partes, constante na própria Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00289-6, acompanha fielmente a norma legal
ao
considerar vencida antecipadamente a totalidade da dívida, exigindo seu imediato pagamento
(id. 260288677, fls. 37)
.

Portanto, tanto a cláusula como a própria legislação de regência são claras em afastar qualquer necessidade de notificação prévia para configuração do vencimento antecipado, bastando, para tanto, a ocorrência do inadimplemento de qualquer obrigação assumida no título.

E
ste Tribunal tem o mesmo entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO –
TITULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE –
CLÁUSULA EXPRESSA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a inteligência dos
artigos 10 e 41, ambos do Decreto-Lei 167/67, a cédula de crédito rural pignoratícia constitui título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade.
Havendo cláusula que estabelece o vencimento antecipado da dívida, é permitido o ajuizamento da execução por inadimplemento do devedor
. (TJ-MT - AI: 10112546720238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Assim,
a sentença analisou corretamente a matéria ao manter a validade da cláusula de
vencimento antecipado da dívid
a.

4.2
.
Dos juros remuneratórios.

Quanto aos juros remuneratórios, a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00289-6 prevê, de forma expressa, a incidência de juros à taxa efetiva de 2% ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (ano civil de 365 ou 366 dias), debitados e capitalizados no primeiro dia de cada mês, nas remições, nas amortizações, no vencimento e na liquidação da dívida. Veja:
(id. 260288677, fls. 35)

Nos termos do entendimento consolidado
d
o Superior Tribunal de Justiça, embora os juros remuneratórios em contratos bancários
não estejam sujeitos à limitação da Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33), as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios, notadamente aqueles que conferem ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para disciplinar as taxas aplicáveis, conforme estabelecem o Decreto-Lei nº 413/69 e a Lei nº 6.840/80.

Diante da omissão do Conselho Monetário Nacional na fixação de taxa específica para este tipo de operação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação, de forma supletiva, do parâmetro de 12% ao ano previsto na Lei da Usura, como referência para aferição da razoabilidade da taxa pactuada.

No presente caso, a taxa de 2% ao ano, além de estar expressamente contratada, encontra-se abaixo do limite de 12% ao ano, afastando-se, portanto, qualquer possibilidade de configuração de abusividade ou onerosidade excessiva.

Além disso,
a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida com base na comparação com a média de mercado, sendo considerada excessiva apenas quando ultrapassa, em 50%, essa média, o que, de forma manifesta, não se verifica no caso concreto.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 22.626/1933. INCIDÊNCIA.

1. Embargos à execução opostos em 30/10/2018, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 30/04/2021.

2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese de cédula de crédito rural, as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite de 12% ao ano, previsto no Decreto nº 22.626/1933, mesmo após a edição da Resolução nº 4.234/2013 do Conselho Monetário Nacional.

3. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Precedentes.

4. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, as cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto nº 22.626/1933. Precedentes.

5. O art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN.

[...] (
STJ. REsp n. 1.940.292/PR. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 3/5/2022. Publicação: 27/5/2022).

Esta Câmara já decidiu dessa forma:

PREJUDICIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3 Quanto à abusividade das cláusulas contratuais: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297/STJ).
No entanto, os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são, por si só, considerados abusivos, devendo ser aferidos com base na taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS). No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios pactuada de 2% ao ano está dentro do
limite permitido e não configura abusividade.
[...] 1O reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais bancárias exige demonstração de desvantagem excessiva ou desconformidade com a taxa média de mercado. [...] (N.U 1002809-27.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025)

Portanto
,
a sentença analisou corretamente a matéria ao manter os juros remuneratórios nos termos pactuados.

4.3
Da cl
á
usula de comissão de permanência

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à validade da comissão de permanência, desde que respeitados dois requisitos cumulativos: (i) expressa previsão contratual e (
ii
) cobrança não cumulativa com juros moratórios, multa contratual ou correção monetária.

Nesse sentido, as Súmulas 30, 296 e 472 do STJ estabelecem:

Súmula 30/STJ
: A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.

Súmula 296/STJ
: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472/STJ
: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual

No caso, a cláusula contratual inserida na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00289-6 prevê a cobrança de comissão de permanência à
taxa de mercado do dia do pagamento, com fundamento nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional, conforme se extrai do seguinte trecho contratual (Id. 260288677, fls. 3
6
):

T
odavia, a mesma cláusula autoriza, de forma expressa, a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, o que viola frontalmente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa nas Súmulas nº 30, 296 e 472, que vedam a cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

De todo modo, ainda que afastada a cumulação, há vedação legal específica para a cobrança de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural.

O art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67 dispõe de forma categórica que, em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será
elevável
de 1% ao ano, não havendo qualquer previsão legal para a aplicação de comissão de permanência, ainda que contratualmente estipulada.

Art. 5º. As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros às taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar (...). Parágrafo único.
Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será
elevável
de 1% (um por cento) ao ano.”

Portanto, a cláusula que prevê a cobrança de comissão de permanência é nula de pleno direito, por afronta direta ao art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67, não podendo subsistir no contrato.

Este é, inclusive, o entendimento desta Câmara:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. EXCLUÍDA. COBRANÇA CUMULATIVA. INDEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECONHECIMENTO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. REDIMENSIONAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] A capitalização de juros mensais é permitida na cédula de crédito rural, desde que expressamente pactuada, conforme o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67 e a Súmula nº 93 do STJ. No caso concreto, a capitalização foi validamente pactuada no contrato.5.
A cobrança de comissão de permanência em contratos de cédula de crédito rural é vedada pelo art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67, que permite apenas a incidência de juros de mora de 1% ao ano, juros remuneratórios limitados a 12% ao ano e multa de 2%.6
. O reconhecimento da cobrança indevida da comissão de permanência não descaracteriza a mora, pois, conforme o Tema 28 do STJ, somente a abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual pode afastá-la.7. Recurso parcialmente provido para excluir a cobrança de comissão de permanência, mantendo a incidência de juros remuneratórios limitados a 12% ao ano, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.1. A Cédula de Crédito Rural Pignoratícia constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004. [...]
3. A comissão de permanência não pode ser cobrada em contratos de cédula de crédito rural, sendo permitida apenas a incidência de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual nos limites
legais.
(
N.U 1000236-45.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025)

Diante disso,
deve ser
declar
ada
a nulidade da cláusula que prevê a cobrança de comissão de permanência, devendo os encargos incidentes na mora
limitarem-se
aos juros remuneratórios pactuados (2% ao ano), juros de mora convencionais (1% ao mês) e multa contratual de 2%, estes sim válidos e autorizados pela legislação.

5. Da distribuição do ônus sucumbencial
.

Considerando o parcial provimento do recurso de apelação, com a procedência de
um
pedido, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Diante da sucumbência recíproca,
fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o
embargante
arcar com o percentual de
6
0% e o
Banco
de
4
0%
, mantendo-se os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor
da condenação
, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

6. Do dispositivo

Pelo exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
para declarar a nulidade da cláusula de comissão de permanência constante da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00289-6, afastando sua cobrança.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o
embargante
arcar com o percentual de
6
0% e o
Banco
de
4
0%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser
à apelante
beneficiári
a
da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025